Tribunal: TJMT
Processo: 1019141-39.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019141-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Pagamento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), DIRLEI TEREZINHA ROSSATO - CPF: 235.305.370-04 (AGRAVADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Há de se reconhecer a satisfação da dívida, na hipótese de restar comprovado o recolhimento da quantia apontada pela Fazenda Pública, o que culmina na extinção do executivo fiscal, nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional.

2 – O Superior Tribunal de Justiça, hodiernamente, flexibilizou o anterior entendimento acerca da Súmula 393 do referido Tribunal Superior, a afirmar que as exceções de pré-executividade comportam prova pré-constituída, o que não deve ser confundido com dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1019141-39.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
DIRLEI TEREZINHA ROSSATO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão por esta Relatora no ID nº 170175171, que deu provimento ao Agravo de Instrumento, interposto por
Dirlei Terezinha Rossato
, a reconhecer o pagamento da dívida.

O Agravante, em síntese, afirma que não há como se falar em pagamento da dívida, eis que este ponto não restou comprovado pela Recorrida.

Destarte, aponta que para a comprovação do pagamento é necessário que ocorra a dilação probatória, o que seria incabível, por se tratar de recurso interposto em sede de exceção de pré-executividade, regulada pela Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, pugna pela reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja desprovido o Agravo de Instrumento.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 177423698.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão por esta Relatora no ID nº 170175171, que deu provimento ao Agravo de Instrumento, interposto por
Dirlei Terezinha Rossato
, a reconhecer o pagamento da dívida.

Assim como registrado no relatório, a única questão a ser discutida, é com relação a falta de comprovação do pagamento da dívida.

Pois bem.

Relevante destacar que, a extinção do crédito tributário mediante o pagamento se encontra prevista no artigo 156, I, do Código Tributário, veja-se:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

I - o pagamento;

[...]

Diferente do que restou elencado pelo Recorrente, restou claramente disposto no recurso, elementos que comprovam o pagamento da dívida, eis que, no ID nº 144263692 – fl. 87, o Recorrido juntou documento a comprovar esta questão.

Verifica-se que, foi colacionado cópia da guia de recolhimento do valor, em R$ 65.013,59 (sessenta e cinco mil treze reais cinquenta e nove centavos).

Necessário pontuar que, esta quantia corresponde ao valor deduzido pelo próprio Estado de Mato Grosso, no ID nº 144263692 – fl. 81, logo, não há como se apontar recolhimento a menor, ou saldo remanescente.

Impera consignar, o documento juntado é claro quanto ao valor recolhido, bem como, sua destinação, relativa à cobrança da Fazenda Pública Estadual, nos autos originários.

Com relação à dilação probatória, há de se afirmar que a interpretação relativa à Súmula 393 do STJ (esta que admite as exceções de pré-executividade nos executivos fiscais) era no sentido de que qualquer tipo de prova juntada, em sede e exceção de pré-executividade, seria inadmitida, e só seria possível a discussão de matérias reconhecíveis de ofício.

Havia, entretanto, uma outra corrente jurisprudencial e doutrinária, que admitia a juntada de provas, a título de comparação, observavam a exceção de pré-executividade como um Mandado de Segurança, no
que tange a juntada de provas
, ou seja, seria possível admitir prova pré-constituída.

Frente a esta questão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.912.277/AC, posicionou-se. Embora o Acórdão não tenha sido afetado pelo rito dos recursos repetitivos, foi proferido em
20-5-2021
, logo, em razão de ser recente, abarca fundamentações hodiernas, e que, ao menos neste momento, sedimenta a questão controvertida.

Veja-se a jurisprudência mencionada:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

[...]

5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 20/5/2021).

Em resumo, a eminente Relatora do Acórdão, Min. Nancy Andrighi, entendeu que a juntada de prova no momento da exceção de pré-executividade
não configura dilação probatória
, mas se afigura como
prova pré-constituída
.

Não há como se registrar, então, que o documento colacionado, a comprovar o pagamento da dívida, trata-se de prova pré-constituída.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 170175171, ante a constatação do pagamento da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023